Tribunal: TJMT
Processo: 0023820-54.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno em Apelação Cível no 0023820-54.2014.811.0041
Recorrentes: MT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME e OUTROS
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 97102996) interposto por MT PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME e OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual negou provimento ao seu recurso de agravo interno em apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 88090455):
“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 932, IV, DO CPC – ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO COMO PRELIMINAR RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À DECLAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA, DECIDIDA E REJEITADA PELA SENTENÇA APELADA – RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO – DÉBITO MANTIDO – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A suspeição do julgado deve ser arguida no prazo de 15 dias a contar do conhecimento do fato, em petição específica, com indicação circunstanciada de fato correspondente a quaisquer das hipóteses do art. 145, I a IV, do CPC, não podendo ser conhecida, quando negligenciados referidos aspectos essenciais, inclusive por impossibilidade de formulação do juízo de admissibilidade previsto no §1o do art. 146 do CPC. 2. Se há nos autos provas robustas demonstrativas de interligações societárias, como a existência de contratos sociais, de sócios comuns/ocultos e de atividades afins e até identidade de localização geográfica das empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico, correta a declaração de inexistência de relação jurídica entre a empresa/agravante e a instituição financeira/agravada. (AgInt. n° 0023820-54.2014.8.11.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 11/05/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 94145996.
Os recorrentes sustentam em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1o, IV e § 3o, do CPC, ao argumento de que o acórdão não foi suficientemente fundamentado.
(ii) ofensa aos arts. 7o e 19 do CPC; 3o, 6o, 14 e 20 do CDC; arts. 166, 186 e 927 do CC; art. 3° da REs. 2025 – Bacen e arts. 5o, V e X e 37, § 6o, da CF/88, tudo argumento de que foi equivocado o entendimento do órgão fracionário deste Sodalício ao considerar a recorrente como pertencente ao mesmo grupo econômico, por utilizarem o mesmo CNPJ. Justifica que houve utilização ilícita de seu CNPJ por terceiro, o que enseja nulidade do ato jurídico e violação ao devido processo legal.
Recurso tempestivo (id. 97180497).
Devidamente preparado (Certidão de id. 97218982).
Contrarrazões (id. 100607991).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação ao art. 489, § 1o, IV e § 3o, do CPC.
A partir da suposta ofensa ao art. 489, § 1o, IV e § 3o, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões suscitadas nos autos.
Na hipótese, o juízo singular julgou improcedente a pretensão declaratória de inexistência de débito, concluindo pela impossibilidade de declarar a inexistência de relação jurídica entre a recorrente e o banco requerido ou determinar a exclusão de seu nome dos processos em trâmites na Justiça do Trabalho, do Cartório de Protestos ou dos cadastros de inadimplentes, eis que se concluiu que a recorrente compunha o Grupo Econômico Cotton King Ltda.
Do exame do acórdão hostilizado, verifica-se a seguinte ponderação adotada nas razões de decidir:
“(...) a renovação da alegação de que a empresa Cotton King Service empregou ilicitamente o número do CNPJ da agravante para contrair dívidas junto ao Banco/agravado, registro que essa questão foi amplamente debatida, decidida e rejeitada pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada em Recuperação Judicial da capital, em decisão proferida no dia 04.06.2015, nos autos da Ação de Responsabilidade Civil no 978761, que, dentre outras providências, reconheceu que a empresa/agravante (MT Prestadora de Serviços Ltda) pertence ao Grupo Econômico Cotton King Ltda (cf. Id. no 20771967), tendo se valido “de inúmeras manobras na tentativa de mascarar a existência do grupo econômico (...).
[...]
Portanto, não há como declarar a inexistência de relação jurídica entre a MT Prestadora de Serviços Ltda (agravante), e o Banco Bradesco (agravado), com a finalidade de excluí-la do Grupo Econômico Cotton King Ltda, consequentemente, afastar sua responsabilidade (já reconhecida) em responder pelos processos em trâmite perante a Justiça do Trabalho (cf. Id. no 20770483; Id. no 20770484; Id. no 20770485; Id. no 20770486), tampouco para determinar à baixa dos protestos ou retirar o CNPJ dos cadastros de inadimplentes, e isto se dá, exclusivamente, em razão da gravidade dos fatos narrados na decisão interlocutória acima transcrita, cujo feito se encontra em fase de instrução probatória, ou seja, ainda pendente de julgamento.
Ademais, tanto no recurso de apelação como também nos embargos de declaração, foi exaustivamente esclarecido à agravante os motivos pelos quais a sentença de improcedência não comporta reparos (...) faço questão de transcrever, mais uma vez, os fundamentos que levaram à conclusão do absoluto acerto do seu conteúdo; verbis:
‘Observa-se da Alteração Contratual (fls. 30/35) que Juçara Maria Domingues Lotufo e Gustavo Lotufo Guimarães, sócios da empresa Lotufo & Guimarães Ltda., alteraram a razão social da empresa para Mata Tudo Prestadora de Serviços Ltda., nome de fantasia para MT Prest. Service, CNPJ 01.261.014/0001-21, em 11 de agosto de 2006, inclusive alterando o objetivo social da referida empresa, que de acordo com o comprovante de inscrição e situação cadastral e da certidão simplificada (fls. 36/37) estava com o registro ativo até em maio de 2014.
Por outro lado, consta da procuração de fl.77, que em 3 de fevereiro de 2009, a empresa Cotton King Service Ltda., utilizando o número de CNPJ n. 01.261.014/0001-21, pertencente à requerente, representado por Gustavo Lotufo Guimarães, constituiu Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Varelli Junior e Alain Robson Borges, seus procuradores, conferindo-lhes amplos, gerais e ilimitados poderes para gerir e administrar todos os negócios de interesse da outorgante Cotton King Service Ltda., inclusive representa-lo perante o Banco Bradesco, agência Largo São Bento, conta corrente 136.851-6.
[...]
Não obstante tenha os autores afirmado que a abertura de conta corrente pelo banco requerido foi ilícita, constata-se que na audiência de conciliação (fl. 156) a parte autora assegura que a perícia grafotécnica não é necessária e confirma ter assinado os documentos, alegando apenas que não tinha poderes para tanto.
Diante do declarado, não restam dúvidas que além do autor ter assinado a procuração (fl. 77) e os documentos (fls. 83/84 e 87/88), ele também outorgou poderes para Alain Robson Borges, Luciana Floriano Chaves Frade e Felicio Rosa Varelli Junior atuarem como representantes da empresa Cotton King Service Ltda., que culminou também na assinatura de contrato autorizando a abertura de conta perante à instituição financeira requerida.
A decisão proferida em 6.4.2015, no processo de código n. 978761, que tramita na Primeira Vara Cível Especializada em Recuperação Judicial, reconheceu a existência de grupo econômico entre a requerente MT Prestadora de Serviços Ltda., declinada no polo passivo daquela demanda, e a empresa Cotton King Ltda., inclusive sendo determinada a averbação de cláusula de indisponibilidade dos bens da autora e dos seus sócios, estendendo os efeitos da falência decretada às empresas pertencentes ao Grupo Econômico Cotton King Ltda. (fls. 107/127).
Diante de todas essas considerações e, não obstante tenham os autores afirmado que nunca abriram conta em qualquer instituição financeira do Estado de São Paulo, já que a sua localização sempre foi no Estado de Mato Grosso, o fato da parte autora ter confessado em audiência que assinou os documentos, pressupondo inclusive que assinou a procuração que levou a abertura de conta junto à instituição financeira, é suficiente para demonstrar que utilizou o CNPJ da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda. em nome da Cotton King Services Ltda, não havendo como prosperar a alegação de que não tenha procedido a abertura de conta no banco requerido.
Ademais, apesar da alegação de que as atividades da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda. ficaram suspensas, sem baixa e disponibilizada para venda, não há como aceitar a versão dos autores de que a referida empresa foi colocada à venda e sem a transferência houve a utilização do seu CNPJ para abertura de conta corrente no Banco réu, mesmo porque, não se pode esquecer que foi o próprio Gustavo Lotufo Guimarães que assinou documentos em nome da empresa autora, pressupondo que tenha anuído com suposta negociação que levou a abertura de conta junto ao banco requerido, que por consequência ensejou a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes.
Quanto à alegação da parte autora de que os documentos foram assinados por quem não tinham poderes para tanto, verifica-se da procuração de fl. 144 que o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães, sócio da empresa MT Prestadora de Serviços Ltda., representando a empresa Cotton King Service Ltda., outorgou poderes a Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Valarelli Junior e Alain Robson Borges, que também contraíram obrigações junto à instituição financeira.
Desse modo, não há como declarar a inexistência de relação Jurídica entre a parte autora e o banco requerido ou determinar a exclusão do nome da requerente dos processos em trâmites na Justiça do Trabalho, do Cartório de Protestos ou dos cadastros de inadimplentes, já que os elementos existentes nos autos são todas no sentido de que a autora MT Prestadora de Serviços Ltda. compunha o Grupo Econômico Cotton King Ltda. e que Luciana Floriano Chaves Frade, Felicio Rosa Valarelli Junior e Alain Robson Borges, a quem o Sr. Gustavo Lotufo Guimarães outorgou poderes em nome de Cotton King Ltda., também faziam parte do referido grupo. (cf. Id. no 20772978).’
Diante do exposto, ratifico integralmente a decisão agravada e desprovejo o recurso”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao art. 489, § 1o, IV e § 3o, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ofensa à Resolução – via inadequada.
Afere-se que nas razoes recursais, os recorrentes suscitam a ofensa ao art. 3°, da Resolução 2025 – Bacen. Com efeito, registre-se que via do recurso especial não se mostra adequada para tanto, já que a alegado ato normativo não esta abarcado no conceito de lei federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS PARA O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. RESOLUÇÃO DE AGÊNCIA REGULADORA. NORMA QUE ESCAPA AO CONCEITO DE LEI FEDERAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O STJ não considera suficiente, para fins de prequestionamento, que a matéria tenha sido suscitada pelas partes ou apenas citada no acórdão, mas sim que a respeito tenha havido efetivo debate no acórdão recorrido. 2. Suposta ofensa a resolução não enseja a abertura da via especial, pois essa espécie normativa não está abrangida no conceito de "lei federal." 3. Inadmissível o recurso especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial mas não indica quais dispositivos o Tribunal de origem teria dado interpretação divergente de outros tribunais. Hipótese da Súmula 284/STF. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1595641/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 03/09/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. VIOLAÇÃO DE RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. (...) 5. Na via especial, é incabível examinar suposta contrariedade a dispositivos de Resolução do Banco Central do Brasil. (...) 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 74.865/AC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, j. em 17/09/2013, DJe 20/09/2013)” (grifei).
Assim, fica obstada a possibilidade de seguimento do recurso nesse ponto.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais os recorrentes indicam a suposta contrariedade aos arts. 5°, V e X e 37, § 6°, da CF/88.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. (...) 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade também por esse fundamento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada/decidida pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, as questões afetas ao art. 7o do CPC e arts. 3o, 6o, 14 e 20 do CDC, que tratam respectivamente da paridade entre as partes, fornecedor de serviço, direitos básicos do consumidor e responsabilidade objetiva não foram ventiladas/decididas no acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que as alegadas ofensas aos artigos mencionados não foram debatidas pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 211 do STJ e 282 do STF.
Em casos tais, entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC; única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
Assim, diante desse quadro, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade quanto ao art. 7o do CPC e arts. 3o, 6o, 14 e 20 do CDC, por lhes faltarem o requisito do prequestionamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se examine matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação aos arts. 166, 186 e 927 do CC demonstra o simples interesse dos recorrentes em reverter o julgado ao seu favor, em especial na apreciação no sentido de nulidade de ato, cometimento de ato ilícito e obrigação de reparação de danos. Todavia, para tanto, seria imprescindível a incursão em seara fático-probatória, o que é vedado pela Súmula 07/STJ.
O órgão fracionário deste Sodalício ponderou que a questão de a recorrente pertencer ao mesmo grupo econômico da Empresa Koton King Ltda foi reconhecida nos autos da ação de responsabilidade que tramitou na Primeira Vara Especializada em Recuperação Judicial da Capital, ainda no ano de 2015, onde se demonstrou provas robustas acerca da interligações societárias. Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar necessariamente o reexame de premissas fático-probatórias carreadas aos autos, o que encontra óbice ante o disposto na Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (AREsp 1072928/SP, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. em 26/05/2020, DJe 22/06/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA. (...) 2. A conclusão do acórdão recorrido de que as empresas eram integrantes do mesmo grupo econômico e "a única linha divisória entre uma sociedade e a outra consiste no mero ato formal de registro" não pode ser revista, no âmbito do recurso especial, por implicar reexame de matéria de fato (Súmula 7). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 515.752/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, j. em 15/12/2015, DJe 18/12/2015)” (grifei).
Assim, se revisar o entendimento firmado pelo Tribunal demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ quanto a alegada violação aos arts. 166, 186 e 927 do CC.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça